Tribunal: TJDFT
Processo: 0756776-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do investigado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, na qual o magistrado verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme CPP, art. 310.
3. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína, somada a circunstâncias que revelam potencial dedicação à atividade criminosa, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
4. A reincidência específica e o histórico de condenações por crimes dolosos demonstram risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública. A jurisprudência reconhece que a reincidência pode indicar periculosidade do agente para fins de decretação da preventiva.
5. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente quando o conjunto fático revela acentuado risco de reiteração criminosa, sendo inviável substituir a prisão cautelar quando demonstrada a inadequação das providências menos gravosas previstas no CPP, art. 319.
6. A fundamentação da decisão impugnada atende às exigências constitucionais quando expõe, de forma clara e baseada em dados concretos dos autos, os elementos que justificam a segregação cautelar, nos termos do CPP, art. 315 c/c CF, art. 93, inc. IX.
7. Não verificada ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão atacada, inviável a concessão da ordem, especialmente quando demonstrada diferença relevante entre a situação processual do paciente e a dos demais investigados, cuja primariedade permitiu tratamento mais benéfico.
8. Ordem denegada.